Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022; AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022 e AgInt no REsp n. 1.786.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 19/6/2019.
2. No caso dos autos, não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, apto a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.